Tribunal: CARF
Processo: 10880.723224/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. RAZÕES RECURSAIS PERTINENTES À ISENÇÃO À INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE PROVENTOS, POR PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO PERTINENTE AO RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Por ocasião do julgamento da ADI 5.422 (rel. min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022), o Supremo Tribunal Federal para dar ao art. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto 9.580/2018 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei 1.301/73 interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
A orientação firmada por esta 2a Turma Ordinária entende não ser possível conhecer por dever de ofício da aplicação de orientação firmada pelo STF, como fato novo, pois compete ao recorrente tomar a iniciativa para levar essa questão ao exame do Colegiado (art. 16, §4o, b do Decreto 70.235/1972).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO PERTINENTE AO PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LIMITAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. INAPLICABILIDADE AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
De acordo com o parâmetro legal de regência, para o reconhecimento da isenção à incidência do IRPF sobre proventos, deve-se atender aos seguintes requisitos: (1) MATERIAIS: (1.1.) cometimento por doença grave, tal como especificada em lei; e (1.2.) identificação do momento em que a doença foi contraída; (2) FORMAIS (2.1.) registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de legitimidade); e (2.2.) registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
Nos termos da Súmula CARF 63, para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Referida isenção é inaplicável aos valore recebidos a título de pensão alimentícia.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.723224/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.512 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
RENATA GUIMARÃES FRANCISCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
RAZÕES RECURSAIS PERTINENTES À ISENÇÃO À INCIDÊNCIA DO
TRIBUTO SOBRE PROVENTOS, POR PORTADOR DE MOLÉSTIA
GRAVE.
QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO
PERTINENTE
AO
RECEBIMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE
CONHECIMENTO.
Por ocasião do julgamento da ADI 5.422 (rel. min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 06-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166
DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022), o Supremo Tribunal Federal para
dar ao art. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto
9.580/2018 e aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei 1.301/73
interpretação conforme à Constituição Federal para se afastar a incidência do
imposto de renda sobre valores decorrentes do direito de família percebidos
pelos alimentados a título de alimentos ou de pensões alimentícias.
A orientação firmada por esta 2a Turma Ordinária entende não ser possível
conhecer por dever de ofício da aplicação de orientação firmada pelo STF,
como fato novo, pois compete ao recorrente tomar a iniciativa para levar essa
questão ao exame do Colegiado (art. 16, §4o, b do Decreto 70.235/1972).
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
ISENÇÃO
PERTINENTE
AO
PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LIMITAÇÃO AOS PROVENTOS
DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. INAPLICABILIDADE
AOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA.
De acordo com o parâmetro legal de regência, para o reconhecimento da
isenção à incidência do IRPF sobre proventos, deve-se atender aos seguintes
requisitos: (1) MATERIAIS: (1.1.) cometimento por doença grave, tal como
especificada em lei; e (1.2.) identificação do momento em que a doença foi
contraída; (2) FORMAIS (2.1.) registro dos requisitos materiais concretos
pelos procedimentos e técnicas próprias da emissão de laudo (requisito de
legitimidade); e (2.2.) registro desses requisitos por serviço público da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.723224/2011-40
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

Nos termos da Súmula CARF 63, “para gozo da isenção do imposto de renda
da pessoa física pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a
moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios”.
Referida isenção é inaplicável aos valore recebidos a título de pensão
alimentícia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário
2009, da contribuinte acima identificada, procedeu-se ao lançamento de ofício,
originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 21/02/2011, de fls. 10/13.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
0,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada
98.976,00
3) Total das Deduções Declaradas
0,00
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
98.976,00
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
19.263,04
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
0,00
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

12) Glosa de Imposto Pago
0,00
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-8-9+10-11+12-13)
19.263,04
15) Sem Saldo de Imposto Declarado
0,00
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
19.263,04
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 98.976,00, informados na Declaração de Informações
sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) pela administradora ou em outros documentos.
Na apuração da omissão foi considerado o valor líquido do aluguel, já deduzido da
comissão correspondente.
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
98.976,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
98.976,00
Complementação da Descrição dos Fatos
A contribuinte omitiu rendimento, no valor de R$ 98.976,00, decorrente do
recebimento de pensão alimentícia do ex-cônjuge, José Eugênio Ribeiro Francisco, CPF
868.849.488-68, paga em virtude de Escritura de Divórcio Direto Consensual. A
despeito de constar na declaração do obrigado o valor de R$ 99.976,00, os
comprovantes de depósito apresentados somam R$ 98.976,00.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimada das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento de fls. 02/09, alegando, em síntese,
que:
- seu ex-cônjuge, José Eugênio Ribeiro Francisco, CPF 868.849.488-68, recebeu em
2010, anteriormente à notificação da contribuinte, uma intimação fiscal da DEFIS/SP
para comprovar os dispêndios pagos a título de pensão alimentícia judicial;
- na oportunidade, o ex-cônjuge apresentou comprovantes de depósito efetuados na
conta corrente da contribuinte. Além dos comprovantes de depósito já citados, apresenta
os extratos bancários do ano de 2009. Elaborou planilha com a transferência dos
recursos;
- como pode ser visto na Escritura Pública de Divórcio Consensual com Partilha de
Bens, a contribuinte recebeu o valor de R$ 78.000,00 (12 parcelas de R$ 6.500,00) em
razão do compromisso firmado;
- a diferença de R$ 20.976,00 foi depositada por José Eugênio Ribeiro Francisco em
27/08/2009, a título de doação para auxiliar a contribuinte no tratamento de despesas
médicas, em razão de ser portadora de doença grave;
- não ofereceu à tributação o valor de R$ 78.000,00 recebido como pensão alimentícia,
por entender ser ISENTO do pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física;
- é portadora de doença grave e se encontra em tratamento contra neoplasia maligna. De
acordo com o inc. XIV do art. 6o., da Lei no. 7.713/88 há isenção de Imposto de Renda
sobre rendimento recebido a título de pensão por pessoa portadora de doença grave;
- a isenção do Imposto de Renda do portador de doença grave para quem recebeu
pensão alimentícia é extensiva tanto para as pensões judiciais como para as pensões por
escritura pública;
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

- esta interpretação pode ser verificada na página da Receita Federal no manual de
perguntas e respostas do IRPF. Tanto esta lei quando o Decreto no. 3.000/1999 trazem a
isenção aos portadores de doença grave;
- dos valores recebidos, R$ 20.976,00 são isentos de IRPF por tratar-se de doação e R$
78.000,00 devem ser considerados isentos em razão da isenção legal do IRPF para
portadores de doença grave;
- poderá apresentar posteriormente exames e perícias médicas que corroborem a
existência de sua doença grave;
- anexa documentos e solicita análise da impugnação.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/07/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 02/08/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas
b) os rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Por ocasião do julgamento da ADI 5.422, o Supremo Tribunal Federal firmou
orientação geral e vinculante acerca da inconstitucionalidade da tributação de valores recebidos a
título de pensão alimentícia.
Referido precedente foi assim ementado:

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Legitimidade ativa. Presença.
Afastamento de questões preliminares. Conhecimento parcial da ação. Direito tributário
e direito de família. Imposto de renda. Incidência sobre valores percebidos a título de
alimentos ou de pensão alimentícia. Inconstitucionalidade. Ausência de acréscimo
patrimonial. Igualdade de gênero. Mínimo existencial. 1. Consiste o IBDFAM em
associação homogênea, só podendo a ele se associarem pessoas físicas ou jurídicas,
profissionais, estudantes, órgãos ou entidades que tenham conexão com o direito de
família. Está presente, portanto, a pertinência temática, em razão da correlação entre
seus objetivos institucionais e o objeto da ação direta de inconstitucionalidade. 2.
Afastamento de outras questões preliminares, em razão da presença de procuração com
poderes específicos; da desnecessidade de se impugnar dispositivo que não integre o
complexo normativo questionado e da possibilidade de se declarar, por arrastamento, a
inconstitucionalidade de disposições regulamentares e de outras disposições legais que
possuam os mesmos vícios das normas citadas na petição inicial, tendo com elas
inequívoca ligação. 3. A inconstitucionalidade suscitada está limitada à incidência do
imposto de renda sobre os valores percebidos a título de alimentos ou de pensões
alimentícias oriundos do direito de família. Ação da qual se conhece parcialmente, de
modo a se entender que os pedidos formulados alcançam os dispositivos questionados
apenas nas partes que tratam da aludida tributação. 4. A materialidade do imposto de
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

renda está conectada com a existência de acréscimo patrimonial, aspecto presente nas
ideias de renda e de proventos de qualquer natureza. 5. Alimentos ou pensão alimentícia
oriundos do direito de família não se configuram como renda nem proventos de
qualquer natureza do credor dos alimentos, mas montante retirado dos acréscimos
patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. A percepção
desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da
hipótese de incidência do imposto. 6. Na esteira do voto-vista do Ministro Roberto
Barroso, “[n]a maioria dos casos, após a dissolução do vínculo conjugal, a guarda dos
filhos menores é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre pensão
alimentícia acaba por afrontar a igualdade de gênero, visto que penaliza ainda mais as
mulheres. Além de criar, assistir e educar os filhos, elas ainda devem arcar com ônus
tributários dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados
justamente para atender às necessidades básicas da criança ou do adolescente”. 7.
Consoante o voto-vista do Ministro Alexandre de Moraes, a tributação não pode obstar
o exercício de direitos fundamentais, de modo que “os valores recebidos a título de
pensão alimentícia decorrente das obrigações familiares de seu provedor não podem
integrar a renda tributável do alimentando, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo
existencial”. 8. Vencidos parcialmente os Ministro Gilmar Mendes, Edson Fachin e
Nunes Marques, que sustentavam que as pensões alimentícias decorrentes do direito de
família deveriam ser somadas aos valores de seu responsável legal aplicando-se a tabela
progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade de o
alimentando realizar isoladamente a declaração de imposto de renda. 9. Ação direta da
qual se conhece em parte, relativamente à qual ela é julgada procedente, de modo a dar
ao art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88, ao arts. 4o e 46 do Anexo do Decreto no 9.580/18 e
aos arts. 3o, caput e § 1o; e 4o do Decreto-lei no 1.301/73 interpretação conforme à
Constituição Federal para se afastar a incidência do imposto de renda sobre valores
decorrentes do direito de família percebidos pelos alimentados a título de alimentos ou
de pensões alimentícias.
(ADI 5422, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-06-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 22-08-2022 PUBLIC 23-08-2022)

No caso em exame, embora a recorrente argumente que os valores são isentos, em
virtude do acometimento por doença grave, consta da descrição feita pelo órgão julgador de
origem que as quantias foram recebidas a título de pensão alimentícia.
Para fins de registro, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-recorrido:

A contribuinte foi cientificada da presente Notificação de Lançamento em 04/03/2011,
fl. 86, e apresentou impugnação em 04/04/2011, fl. 123. Trata-se de impugnação
tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235, de 06/03/1972
e suas alterações posteriores. Assim, dela tomo conhecimento.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas – Aluguéis e Outros
Conforme relatado pela fiscalização, constatou-se a omissão de rendimentos de pensão
alimentícia recebidos pela contribuinte, sujeitos à Tabela Progressiva, no valor de R$
98.976,00, conforme abaixo:
Apuração da Omissão
Valor (R$)
1. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas
98.976,00
2. Total dos Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Declarados
0,00
3. Omissão Apurada (1-2)
98.976,00
O art. 2o da Instrução Normativa SRF no 15/2001 define o que é considerado
rendimento tributável:
Art. 2o Constituem rendimentos tributáveis todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões e, ainda, os proventos de qualquer
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes
aos rendimentos declarados.
Os valores mencionados e consolidados por meio do Demonstrativo de Apuração não
foram declarados na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário em questão.
A contribuinte não informou na DIRPF/2010 nem rendimentos tributáveis recebidos de
Pessoa Jurídica, nem de Pessoa Física. Ainda, não informou também rendimentos
isentos e não-tributáveis.
Em consulta à DIRPF/2010 do ex-cônjuge da contribuinte José Eugênio Ribeiro
Francisco, CPF 868.849.488-68, verifica-se que declarou pagamento a título de pensão
alimentícia judicial, conforme abaixo:
CPF
Nome do Beneficiário
Código
Valor Pago
624.051.368-72
RENATA OLIVEIRA GUIMARÃES
30
99.976,00
A Fiscalização registrou na DIRPF/2010 de José Eugênio Ribeiro Francisco:
O contribuinte deduziu na declaração de rendimentos o valor de R$ 99.976,00, a título
de pensão alimentícia. O valor efetivamente pago, conforme comprovantes de depósito
apresentados, montou a R$ 98.976,00. Escritura pública estabelecia que o valor da
pensão mensal a ser paga, em outubro de 2007, correspondia a R$ 6.500,00,
reajustados anualmente por índice estabelecido pelo Ministério da Saúde (sic).
Atualizando-se o valor determinado inicialmente, até janeiro de 2009, pelo IGP-M
(FGV), obtém-se o valor de R$ 7.357,36. (...)
Ressalte-se que a isenção do Imposto de Renda por portadores de moléstia grave recai
sobre proventos de aposentadoria e reforma, conforme dispõe o art. 6o, inciso XIV, da
Lei no 7.713, de 22/12/1.988, com nova redação dada pelo art. 1o. da Lei no. 11.052, de
29/12/2004, ficando assim regulamentada a questão:
Lei no 7.713/1.988
“Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos recebidos por
pessoas físicas:
......
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em
serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados
da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo
que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;”
Na página da Receita Federal há o Perguntão IRPF/2010 em que se verifica na pergunta
no. 266:
E G VE — PENSÃO JUDICIAL
266 — É tributável a pensão alimentícia judicial ou por escritura pública recebida por
portador de doença DOENÇA GRAVE — PENSÃO JUDICIAL?
Não. Os valores recebidos a título de pensão em cumprimento de acordo decisão
judicial, ou ainda por escritura pública, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
estão abrangidos pela isenção de portadores de moléstia grave.
Veja-se o que dispõe o Regulamento do Imposto de Renda RIR no inc. XXXI do art.
39:
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250 de 26/12/1995 veio a
exigir, a partir de 1o de janeiro de 1.996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, como se verifica na
transcrição do texto legal que se segue:
Lei no 9.250/1.995
“Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1.996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
A Instrução Normativa SRF no 25, de 29/04/1996, tendo em vista as novas disposições
introduzidas pela Lei no 9.250/1.995, estabeleceu em seu art. 5o, parágrafo 2o, que:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as
decorrentes de moléstia profissional;
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
O Ato Declaratório Normativo COSIT no 10 de 16/05/1996, veio declarar que, em face
de dúvidas suscitadas quanto à interpretação e aplicação do disposto na IN 25/1996
sobre a concessão da isenção de portadores de moléstia grave, a data inicial para o gozo
do benefício seria a data em que a doença foi contraída, quando especificada no laudo
pericial.
De acordo com o exposto anteriormente, a moléstia deverá ser comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
Esclareça-se, ainda, que a Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012,
dispõe:
. a comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial, assim
entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da
profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios. O(s) médico(s) responsável(is) pela emissão do
laudo não necessita(m) de especialização na área considerada para perícia, devendo
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

possuir conhecimentos na identificação da moléstia grave prevista no inciso XIV do art.
6o. da Lei no. 7.713, de 1988, ou seja, que o profissional tenha condições de esclarecer
a existência ou não da moléstia grave;
. o médico legalmente habilitado ao exercício da profissão de medicina, integrante de
serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
pode exercer as atividades periciais, independentemente se investido ou não na função
de perito, observadas a legislação e as normas internas específicas de cada ente.
Ainda, no que tange à eficácia do laudo pericial, em seu item 10, estabeleceu que o
documento deve conter, no mínimo, as seguintes informações:
I – o órgão emissor;
II – a qualificação do portador da moléstia;
III – o diagnóstico da moléstia, compreendendo:
a) a descrição;
b) o código correspondendo à Classificação Estatística Internacional de Doenças e de
Problemas Relacionados à Saúde – Décima Revisão (CID –10);
c) os elementos que o fundamentaram;
d) a data em que a pessoa física é considerada portadora de moléstia grave, nos casos
de constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo;
IV – caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
V – o nome completo, a assinatura, o no. de inscrição no Conselho Regional de
Medicina (CRM), o no. de registro no órgão público e a qualificação do (s) profissional
(is) do serviço médico oficial responsável (is) pela emissão do laudo pericial.
A contribuinte anexou aos autos:
- cópias de transferências bancárias efetuadas, no ano-calendário 2009, por José
Eugênio Ribeiro Francisco para sua conta, fls.19/31;
- cópia de Escritura de Divórcio Direto Consensual com Partilha de Bens lavrada em
22/11/2007 dos outorgantes Renata Guimarães Francisco e José Eugênio Ribeiro
Francisco, fls. 56/61, em que se verifica no item 8. “ a Pensão limentícia” que o ex-
cônjuge estava obrigado ao pagamento da referida pensão pelo prazo de quatro anos
contado a partir do mês de outubro de 2007 e até outubro de 2011, no valor de R$
6.500,00 mensais, reajustado anualmente com base no índice fornecido pelo Ministério
da Saúde, fls. 56/61;
- cópias de exames médicos, fls. 63/64, de relatórios médicos, fls. 65/67 e 71/76, e de
declarações de médicos e atestados médicos, fls. 77/82, tratando da doença da
contribuinte (câncer de tireóide). Pelos documentos acostados aos autos verifica-se que
foi submetida a uma tireoidectomia total em 1983 devido à carcinoma papilífero da
tireóide e esteve em tratamento nos anos de 1983, 1995 e 2007.
Nas fls. 113/114 a contribuinte anexou um expediente protocolado em 22/06/2011 em
que solicita sejam juntados ao presente processo o laudo médico pericial específico para
fins de reconhecimento da isenção do IRPF, escritura pública e notificação extra judicial
à fonte pagadora.
Consta na fl. 116 cópia de documento intitulado “Laudo Médico Pericial”, emitido em
20/05/2011, em que constam:
- o nome e CPF da contribuinte, o código CID 10 C73, a informação de que a doença é
passível de controle e a validade de 6 meses do laudo;
- referido laudo é assinado pela clínica geral Dra. Vivian Xavier, CRM 123938, e
consta o carimbo da Prefeitura Municipal de São Paulo – Serviço Municipal de Saúde –
Unidade Básica de Saúde Jardim Umuarama.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

A contribuinte ainda anexou aos autos cópia de Escritura de Declaração, fls. 118/119,
lavrada em 07/06/2011, em que informa valor de pensão alimentícia paga por José
Eugênio Ribeiro Francisco, R$ 6.500,00 por mês, e também que em 1983 foi submetida
à tireoidectomia total, devido a um carcinoma, e esteve sob tratamento médico durante
os anos de 1983, 1995 e 2007.
documento de fl. 116 intitulado “Laudo Médico Pericial” não está de acordo com as
exigências contidas na Solução de Consulta Interna no. 11 – Cosit, de 28/06/2012, pois
não explicita a data em que a doença foi contraída e também não traz a informação de
que a médica que assinou tal documento seja integrante de serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios (o número de registro da
médica no órgão público em que foi emitido o atestado).
Nas informações contidas no referido documento de folha 116, emitido em 20/05/2011,
não é possível saber se a doença grave se manifestou no ano-calendário fiscalizado,
2009.
Desse modo, não atendidas às exigências da legislação do Imposto de Renda da Pessoa
Física, verifica-se que os rendimentos recebidos pela contribuinte, a título de pensão
alimentícia judicial, não podem ser considerados isentos do Imposto de Renda devendo
ser mantido o lançamento, no valor de R$ 98.976,00, nos exatos termos em que
efetuado pela Fiscalização.
Conclusão
Assim, em vista das informações fiscais contidas nos autos, da impugnação da
contribuinte e dos documentos apresentados, conforme avaliação acima, voto pela
IMPROCEDÊNCIA da impugnação, mantendo o crédito tributário do presente
processo.

Por força do princípio do colegiado, adiro à orientação majoritária desta 2a Turma
Ordinária, no sentido de ser impossível conhecer, por dever de ofício, da aplicação de orientação
firmada pelo STF, como fato novo, pois compete ao recorrente tomar a iniciativa para levar essa
questão ao exame do Colegiado (art. 16, §4o, b do Decreto 70.235/1972).
Assim, passo ao exame da questão pertinente à aplicação da isenção.
Dispõe a legislação de regência, verbatim:
Decreto 3.000/1999 [RIR/1999]:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
XXXI-os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, eLei no8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV,Lei no 8.541, de 1992, art. 47, eLei no 9.250, de 1995,
art. 30, §2o);
[...]
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

§4oPara o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o).
§5oAs isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I-do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II-do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III-da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§6oAs isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
De acordo com o texto legal transcrito, para o reconhecimento da isenção à
incidência do IRPF sobre rendimentos, deve-se atender aos seguintes requisitos:
MATERIAIS
Acometimento por doença grave, tal como especificada em lei;
Identificação do momento em que a doença foi contraída;
Se a doença for controlável, a indicação da respectiva dimensão temporal (i.e., “prazo
de validade do laudo”).
FORMAIS
Registro dos requisitos materiais concretos pelos procedimentos e técnicas próprias da
emissão de laudo (requisito de legitimidade); e
Registro desses requisitos por serviço público da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios (requisito pessoal).
De fato, em regra, as moléstias devem ser comprovadas por laudo médico oficial,
elaborado no seio dos serviços federal, estadual, distrital ou municipal, nos termos da orientação
fixada na Súmula Carf 63, verbis:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 106-17.181, de 16/12/2008 Acórdão no 102-49.292, de 11/09/2008 Acórdão
no 106-16.928, de 29/05/2008 Acórdão no 104-23.108, de 22/04/2008 Acórdão no 102-
48.953, de 06/03/2008
Porém, a circunstância de o estado de saúde estar juridicizado em sentença
judicial não impede o reconhecimento do direito à isenção, pois esse título jurídico pode
substituir o laudo oficial.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
Numero do processo:10680.013199/2007-62 Turma:Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara:Terceira Câmara Seção:Segunda Seção de
Julgamento Data da sessão:Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação:Mon
Jan 27 00:00:00 UTC 2020 Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.512 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.723224/2011-40

PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-calendário: 2003, 2004, 2005 2ios. Prescindível a
apresentação de laudo médico oficial quando o diagnóstico da moléstia grave foi
comprovada em ação judicial, situação constatada nos presentes autos. Aplicável a
Súmula 627 do E. Superior Tribunal de Justiça.
Numero da decisão:2301-006.757 Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes
autos. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso. Votou pelas conclusões o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente) João Maurício Vital - Presidente (documento
assinado digitalmente) Antonio Sávio Nastureles - Relator Participaram do presente
julgamento os Conselheiros: Antonio Sávio Nastureles, Wesley Rocha, Cleber Ferreira
Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Virgílio
Cansino Gil (suplente convocado em substituição à conselheira Juliana Marteli Fais
Feriato), Fernanda Melo Leal e João Maurício Vital (Presidente).
Nome do relator:ANTONIO SAVIO NASTURELES
Em relação ao alcance, a isenção retira do âmbito de incidência da regra-matriz
tributária os rendimentos oriundos de aposentadoria, pensão, reserva ou reforma (militares), bem
como a respectiva complementação.
No caso em exame, a isenção é inaplicável, pois ela não tem por objeto o
pagamento de pensão alimentícia.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 165
DF CARF MF
Original